Tribunal: TJDFT
Processo: 0729794-82.2025.8.07.0000
Órgão julgador: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA
Órgão colegiado: 1a Câmara Cível
Data de publicação: 2025-07-29

Ementa:
DECISÃO Trata-se de ação rescisória ajuizada por KAROLINY LUISY GONÇALVES MEDEIROS em desfavor do DISTRITO FEDERAL e do INSTITUTO AOCP, na qual, com fundamento no artigo 966, incisos VII e VIII do Código de Processo Civil, objetiva a rescisão de sentença proferida na ação de conhecimento no 0701741-71.2024.8.07.0018, na qual foram julgada improcedente a pretensão de anulação do ato de eliminação da autora no concurso para o Curso de Formação de Praças da PMDF. Para tanto, sustenta, em suma, que o acesso à prova nova após o trânsito em julgado da sentença rescindenda e, subsidiariamente, a ocorrência de erro de fato durante o julgamento do feito originário, notadamente quanto à distância efetivamente percorrida pela autora quando da realização do teste de corrida correlato ao mencionado concurso público. Pugna, ao final, pelo deferimento de pedido liminar, no sentido de suspender os efeitos do ato administrativo impugnado, de forma a possibilitar à autora o prosseguimento nas demais etapas do certame e, no mérito, pela rescisão da sentença proferida no processo no 0701741-71.2024.8.07.0018, bem como o rejulgamento da causa, para confirmar a liminar eventualmente concedida. Ausente o recolhimento das custas e de depósito garantidor, nos moldes do artigo 968, §1o, do Código de Processo Civil. É o relatório do necessário. DECIDO. De início, esclareço que o atual Código de Processo Civil trouxe nova disciplina em relação ao tema da gratuidade de justiça. A regulamentação está disposta nos artigos 98 a 102 da legislação processual, com a revogação expressa pelo artigo 1.072, inciso III, do referido diploma adjetivo e de diversos dispositivos da Lei 1.060/50, entre eles o seu artigo 4o. Dispõe o artigo 99 do Código de Processo Civil acerca do pedido de gratuidade de justiça: Art. 99. O pedido de gratuidade da justiça pode ser formulado na petição inicial, na contestação, na petição para ingresso de terceiro no processo ou em recurso. § 1o Se superveniente à primeira manifestação da parte na instância, o pedido poderá ser formulado por petição simples, nos autos do próprio processo, e não suspenderá seu curso. § 2o O juiz somente poderá indeferir o pedido se houver nos autos elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais para a concessão de gratuidade, devendo, antes de indeferir o pedido, determinar à parte a comprovação do preenchimento dos referidos pressupostos. § 3o Presume-se verdadeira a alegação de insuficiência deduzida exclusivamente por pessoa natural. § 4o A assistência do requerente por advogado particular não impede a concessão de gratuidade da justiça. § 5o Na hipótese do § 4o, o recurso que verse exclusivamente sobre valor de honorários de sucumbência fixados em favor do advogado de beneficiário estará sujeito a preparo, salvo se o próprio advogado demonstrar que tem direito à gratuidade. § 6o O direito à gratuidade da justiça é pessoal, não se estendendo a litisconsorte ou a sucessor do beneficiário, salvo requerimento e deferimento expressos. § 7o Requerida a concessão de gratuidade da justiça em recurso, o recorrente estará dispensado de comprovar o recolhimento do preparo, incumbindo ao relator, neste caso, apreciar o requerimento e, se indeferi-lo, fixar prazo para realização do recolhimento. Com efeito, compreendo que tanto a garantia constitucional do artigo 5o, LXXIV, da Carta Magna, como as disposições regulamentadoras do artigo 98 e seguintes da legislação processual, reclamam estrito balizamento do caso concreto para verificar a subsunção da parte ao pretendido benefício da gratuidade de justiça, em sintonia com a regra do ônus da prova estático onde aquele que pede deve provar o fato constitutivo do seu direito (artigo 373 do Código de Processo Civil). Na espécie, pela análise dos documentos carreados aos autos, entendo que a autora, no momento, não pode suportar os custos da presente demanda sem risco de prejudicar sua própria subsistência, razão pela qual lhe defiro os benefícios da gratuidade de justiça. Entretanto, entendo que a presente petição inicial não merece recebimento. Nos termos do artigo 321, parágrafo único, do Código de Processo Civil, será indeferida a petição inicial da ação rescisória que não preencher os requisitos dos artigos 319 e 968 do mesmo diploma legal. Cumpre esclarecer que a ação rescisória constitui meio de provocar o reexame do julgado e desconstituir a decisão rescindenda, desde que preenchidos os requisitos previstos no artigo 966 do Código de Processo Civil, a saber: Art. 966. A decisão de mérito, transitada em julgado, pode ser rescindida quando: I - se verificar que foi proferida por força de prevaricação, concussão ou corrupção do juiz; II - for proferida por juiz impedido ou por juízo absolutamente incompetente; III - resultar de dolo ou coação da parte vencedora em detrimento da parte vencida ou, ainda, de simulação ou colusão entre as partes, a fim de fraudar a lei; IV - ofender a coisa julgada; V - violar manifestamente norma jurídica; VI - for fundada em prova cuja falsidade tenha sido apurada em processo criminal ou venha a ser demonstrada na própria ação rescisória; VII - obtiver o autor, posteriormente ao trânsito em julgado, prova nova cuja existência ignorava ou de que não pôde fazer uso, capaz, por si só, de lhe assegurar pronunciamento favorável; VIII - for fundada em erro de fato verificável do exame dos autos. Art. 967. Têm legitimidade para propor a ação rescisória: I - quem foi parte no processo ou o seu sucessor a título universal ou singular; II - o terceiro juridicamente interessado; III - o Ministério Público: (...) IV - aquele que não foi ouvido no processo em que lhe era obrigatória a intervenção. Parágrafo único. Nas hipóteses do art. 178, o Ministério Público será intimado para intervir como fiscal da ordem jurídica quando não for parte. Art. 968. A petição inicial será elaborada com observância dos requisitos essenciais do art. 319, devendo o autor: I - cumular ao pedido de rescisão, se for o caso, o de novo julgamento do processo; II - depositar a importância de cinco por cento sobre o valor da causa, que se converterá em multa caso a ação seja, por unanimidade de votos, declarada inadmissível ou improcedente. § 1o Não se aplica o disposto no inciso II à União, aos Estados, ao Distrito Federal, aos Municípios, às suas respectivas autarquias e fundações de direito público, ao Ministério Público, à Defensoria Pública e aos que tenham obtido o benefício de gratuidade da justiça. § 2o O depósito previsto no inciso II do caput deste artigo não será superior a 1.000 (mil) salários-mínimos. § 3o Além dos casos previstos no art. 330, a petição inicial será indeferida quando não efetuado o depósito exigido pelo inciso II do caput deste artigo. § 4o Aplica-se à ação rescisória o disposto no art. 332. (grifei) Dito isso, no caso em análise, as hipóteses de cabimento em que se funda o ajuizamento da presente ação rescisória não foram devidamente satisfeitas. Isso porque a ação rescisória não constitui sucedâneo de recurso para a correção de eventual injustiça contida na decisão rescindenda ou reapreciação de provas, razão pela qual a má apreciação de algum documento do processo ou a suposta injustiça na valoração da prova não autorizam seu ajuizamento. Dito isso, é importante destacar que a alegada “prova nova” obtida pela autora não foi acessada por ela oportunamente em razão de sua desídia processual, pois não requerida a juntada do vídeo correspondente ao teste físico por ela executado quando da concessão de prazo para especificação das provas que pretendia produzir nos autos de no 0701741-71.2024.8.07.0018. O referido fato foi, inclusive, objeto de debate por esta Corte de Justiça quando da apreciação do recurso de apelação interposto pela ora autora nos autos de origem (Acórdão no 1944678). Confira-se: “Nesta sede, a apelante alega, em síntese, a ocorrência de cerceamento de defesa, uma vez que foi negado o pedido de produção de prova pericial, indispensável para esclarecer a real distância percorrida pela autora (ID 62886912). Ocorre que, ao contrário do que afirma a recorrente, as partes foram devidamente intimadas para especificarem as provas pretendidas (ID 63864730), contudo, a parte autora não se manifestou no prazo legal, conforme Certidão de ID 63864737. Ato contínuo, foi proferida decisão de organização e saneamento do processo (ID 63864738), ocasião em que houve a abertura de prazo para eventuais impugnações ao saneamento realizado, não havendo impugnação pela parte autora. Dessa forma, ocorreu a estabilização da decisão. Considerando que a autora se omitiu quanto ao interesse na produção de perícia, não pode posteriormente requerer à cassação da sentença sob a alegação de ocorrência de cerceamento de defesa, em razão da proibição do comportamento contraditório. É de se frisar: o julgamento antecipado do mérito não configura cerceamento de defesa quando as partes não apresentam requerimento para produção de provas, justamente a situação presente. Nesses casos, não há que se falar em cerceamento de defesa, mas sim em preclusão, pois, oportunizados os meios e encargos probatórios previstos na legislação processual, a parte deixou de se manifestar a tempo e modo no feito”. Dessa forma, entendo que os fatos narrados na petição inicial não se enquadram na hipótese prevista no inciso VII do artigo 966 do Código de Processo Civil. No mesmo sentido, o Acórdão rescindendo não está fundado em erro de fato verificável por meio do exame dos autos de origem, uma vez que a improcedência da pretensão da autora foi fundada na ausência de provas quanto ao fato por ela alegado e, por via de consequência, na prevalência da presunção de legitimidade dos atos administrativos. Ademais, quando do proferimento da Sentença, o Magistrado de origem, efetivamente, analisou o vídeo juntado à petição inicial daquele feito, cabendo ressaltar, mais uma vez, que a discordância acerca do entendimento adotado quando da apreciação das provas coligidas aos autos não autoriza o ajuizamento de ação rescisória. Assim, não encontra respaldo nos autos a desconstituição da sentença com fundamento no inciso VIII do artigo 966 do Código de Processo Civil. Com efeito, o §1o do artigo 966 do Código de Processo Civil estabelece que “há erro de fato quando a decisão rescindenda admitir fato inexistente ou quando considerar inexistente fato efetivamente ocorrido, sendo indispensável, em ambos os casos, que o fato não represente ponto controvertido sobre o qual o juiz deveria ter se pronunciado”. Nesse contexto, para que a ação rescisória fundada em erro de fato seja admitida, Daniel Amorim Assumpção Neves lista quatro requisitos: (a) O erro de fato deve ser fundamento essencial da sentença, ou seja, não fosse o erro de fato, a decisão teria sido em outro sentido; (b) A apuração do equívoco factual deve ser realizada com as provas produzidas no processo originário, de forma que a produção de prova na própria ação rescisória nesse caso é proibida; (c) O fato não pode representar ponto controvertido (questão) no processo originário, ou porque as partes não alegaram e caberia ao juiz conhecê-los de ofício, ou porque houve confissão de uma parte ou ainda porque a parte contrária se absteve de impugnar a alegação do fato; (d) Inexistência de pronunciamento judicial a respeito do fato, entendendo-se que a má apreciação de prova não gera ação rescisória. (NEVES, Daniel Amorim Assumpção. Manual de Direito Processual Civil. 8. ed. Salvador: JusPodivm, 2016. pp. 1.380-1.381) O Acórdão rescindendo não está fundado em erro de fato verificável por meio do exame dos autos de origem, uma vez que a improcedência da pretensão da autora foi fundada na ausência de provas quanto ao fato por ela alegado e, por via de consequência, na prevalência da presunção de legitimidade dos atos administrativos. Ademais, quando do proferimento da Sentença, o Magistrado de origem, efetivamente, analisou o vídeo juntado à petição inicial daquele feito, cabendo ressaltar, mais uma vez, que a discordância acerca do entendimento adotado quando da apreciação das provas coligidas aos autos não autoriza o ajuizamento de ação rescisória. Assim, não encontra respaldo nos autos a desconstituição da sentença com fundamento no inciso VIII do artigo 966 do Código de Processo Civil. Por fim, além de a ação rescisória não constituir sucedâneo de recurso para a correção de eventual injustiça contida na decisão rescindenda ou reapreciação de provas, a interpretação restritiva para o seu cabimento prestigia não somente seu caráter excepcionalíssimo e os valores constitucionais a que visa proteger, quais sejam: efetividade da prestação jurisdicional, segurança jurídica e estabilidade da coisa julgada. Ante o exposto, INDEFIRO a petição inicial e JULGO EXTINTO o processo, sem resolução do mérito, com fundamento nos artigos 485, inciso I, 330, inciso III, e 968, §3o, todos do Código de Processo Civil. Publique-se. Intime-se. Desembargador FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA Relator